Tribunal: TJMT
Processo: 1012569-04.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012569-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DIAS SOUZA - CPF: 052.738.091-18 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE –
1. PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO DA IMPARCIALIDADE OBJETIVA DO MAGISTRADO – JUNTADA, DE OFÍCIO, DE LAUDO PERICIAL TOXICOLÓGICO – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – MERO IMPULSO PROCESSUAL A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – 2. MÉRITO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE – INVIABILIDADE – COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO – CONFISSÃO DO AGRAVANTE – LAUDOS PERICIAIS COMPROBATÓRIOS DA POSSE DE DROGA NO INTERIOR DO PRESÍDICO – CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE NOS TERMOS DO ART. 52, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável o reconhecimento de parcialidade do
magistrado
quando
ele
se limita a impulsionar o processo juntado aos autos laudo pericial já concluído pela equipe técnica, atendendo pedido do Ministério Público.

2. Conquanto o art. 28, da Lei n. 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução
da pena
, nos termos do art. 52, da Lei de Execução Penal.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de
execução
penal
manejado por
Paulo Henrique Dias Souza
,
contra a

decisão prolatada pelo Juízo
da
4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
-MT
que
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0008048-11.2016.8.11.0064
,

reconheceu o
cometimento de falta grave
por parte dele
.

O
agravante, forte
nas razões encontradiças
no
ID
94468995
,
suscita preliminar de violação da
i
mparcialidade objetiva do magistrado, uma vez
ele
que juntou laudo toxicológico produzido pela
Politec
, de ofício, sem qualquer tipo de pedido pela comissão responsável pela instrução do procedimento administrativo
, pugnando pela decretação d
a nulidade da
prova juntada
.

No mérito, requer seja afastado o reconhecimento da falta grave, por não haver
,
no PAD
,
laudo toxicológico comprovando a natureza entorpecente do material encontrado
.
E, s
ubsidiariamente,
a
revogação da penalidade administrativa, por entender que
“
caso seja aplicada a regressão de regime ou a subtração de dias remidos, tal equivalerá, no plano da realidade, a violar, por via oblíqua, os contornos do preceito secundário da norma penal incriminadora emanada do art. 28 da Lei de Tóxicos
”
.

O Ministério Público, nas
contrarrazões acostadas
n
o ID
94468996
, rechaçou as alegações do agravante, postulando, por conseguinte, o desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação, o
autor

do

aludido
decisum

o
manteve
pelos
seus próprios fundamentos
, determinando a reme
ssa
do
vertente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, consoante se infere do ID
94478450
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se encontra no ID
97928985
,

opinou pelo desprovimento deste recurso, com a manutenção da decisão
invectivada
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da decisão por violação da imparcialidade objetiva do magistrado

Consoante relatado,
o agravante se insurge
contra a juntada, de ofício, pelo magistrado, do laudo toxicológico
definitivo
produzido pela
Politec
, que comprovou que a droga apreendida com o reeducando ao entrar no estabelecimento prisional se tratava de substância análoga a maconha
, requerendo, por
essa razão
,
a decretação d
a nulidade da produção probatória realizada pelo juízo
por incidir em
violação da imparcialidade objetiva.

Contudo,
não assiste razão ao agravante.

Com efeito,
infere-se
destes autos
que o agravante
cumpr
ia
pena
total unificada de 64 (sessenta e quatro) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão
,
em regime fechado
,
na

Penitenciária Major
Eldo
Sá Correa “Mata Grande”, quando, no dia 21
de dezembro de
2020
,

foi abordado pelos agentes penitenciários após o retorno do trabalho externo e,

durante a revista, foi encontrada
no cós da sua calça
uma porção de substância análoga a
maconha (p. 4/5 - ID
94478451
).

Instaurado o
p
rocedimento

a
dministrativo
d
isciplinar
- PAD
, o a
gravante foi

ouvido, ocasião em que
confessou

o fato de ter em sua posse a droga que era destinad
a
ao seu consumo pessoal,
motivo
pel
o
qual a
c
omissão
d
isciplinar da unidade prisional, diante da confissão do
reeducando
e do laudo preliminar que constatou a presença da droga (p. 3/4 - ID 94478452), entendeu pelo reconhecimento da falta disciplinar grave
por parte dele
.

Concluído o PAD pela
c
omissão
d
isciplinar da unidade prisional,
o expediente administrativo
foi encaminhado ao Juízo da Vara de Execução Penal
da Comarca de Rondonópolis
, tendo
,
o magistrado
,
procedido à juntada do laudo toxicológico
definitivo (p. 62/63 – ID 94478457) a pedido do Ministério Público, extraindo o resultado da prova técnica a partir
do endereço eletrônico da
Politec
e então concluído pela ocorrência da falta grave em desfavor do
a
gravante.

Após detida análise
destes
autos, constata-se que o magistrado

foi diligente em suas ações, manifestando plena probidade
;
e
, por sua vez,
a defesa não apresentou motivo relevante que indicasse de forma evidente qualque
r sinal de parcialidade
do juiz
que, repita-se, atendeu
o pedido
do
Ministério Público
vazados nos
seguintes termos: “
embora a confissão do recuperando que torna prescindível a comprovação por perícia, a fim de complementar o PAD,
requeiro seja solicitado à direção da Mata Grande a juntada do laudo toxicológico do material apreendido
.
” (p. 58 – ID 94478457)

Além do mais,
deve-se levar em conta que durante a apuração do PAD, a direção da Mata Grande registrou
o
corrência do injusto penal

e encaminhou o material apreendido (substância entorpecente) para a Delegacia de Polícia Civil, para as providências pertinentes.

Assim, não
merece respaldo
o argumento
do agravante
no sentido de que o magistrado produziu prova, visto que
ele
apenas impulsionou o
processo
, acessando o endereço eletrônico da
Politec
e juntando o laudo toxicológico definitivo
que já se encontrava concluído pelos peritos, para melhor embasamento de sua decisão.

E
m situação semelhante, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE

DELITOS DE HOMICÍDIO TENTADO E LATROCÍNIO TENTADO – FALTA GRAVE

RECONHECIDA PELO MAGISTRADO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRELIMINAR

– 1) NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO DA IMPARCIALIDADE OBJETIVA DO

MAGISTRADO – JUNTADA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DE OFÍCIO AO PAD –

REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PARCIALIDADE NA CONDUTA DO JUIZ – PRODUÇÃO

DE PROVA POR OUTRO ÓRGÃO – MERO IMPULSIONAMENTO DO FEITO PELO

MAGISTRADO – MÉRITO – 2) PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE –

IMPOSSIBILIDADE – POSSE DE DROGA NO INTERIOR DO PRESÍDIO – CONFISSÃO DO REEDUCANDO PERANTE A COMISSÃO DISCIPLINAR – LAUDO TOXICOLÓGICO

A INDICAR QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA SE TRATAVA DE MACONHA –

CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE NOS TERMOS DO ART. 52 DA LEP E

JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – AGRAVO DESPROVIDO.

1) Não

há que se falar em nulidade da decisão de primeiro grau, se constatado que o

magistrado foi diligente em suas ações, manifestando plena probidade e não há

qualquer sinal de parcialidade, visto que não produziu prova, apenas impulsionou

os autos, acessando o endereço eletrônico da POLITEC e juntando o laudo

toxicológico que já se encontrava concluído pelos peritos, para melhor

embasamento do decisum.

2) Deve ser mantida a decisão de primeiro grau que

reconhece a prática da falta grave pelo reeducando que adentra ao presídio na posse

de droga, por considerar suficiente o conjunto probatório – confissão do reeducando,

conclusão da comissão disciplinar e laudo toxicológico positivo a confirmar a

materialidade do entorpecente –, em conformidade com a lei de execução penal e a

jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3) Recurso desprovido.

(
TJMT - NU
1026314- 85.2020.8.11.0000 - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de

Mato Grosso, sob a Presidência D
es(a). JUVENAL PEREIRA DA SILVA – DJ: 08/03/2021).
Destacamos

Além disso
, conforme preceitua o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), sem a prova de efetivo prejuízo, não se proclama nulidade, mesmo quando qualificada de absoluta, comprovação esta que o
agravante
se absteve em apresentar.

Portanto, não verificando qualquer parcialidade na conduta do magistrado, tampouco prejuízo
ao

agravante
, visto que ele confessou a posse do entorpecente e sequer houve regressão para regime mais drástico, visto que já se encontrava cumprindo pena em regime fechado, não tem pertinência o pleito de nulidade almejado pela defesa.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colhe-se
destes
autos que o agravante cumpria pena total unificada de 64 (sessenta e quatro) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime fechado, na Penitenciária Major
Eldo
Sá Correa “Mata Grande”, quando, no dia 21 de dezembro de 2020, foi abordado pelos agentes penitenciários após o retorno do trabalho externo e, durante a revista, foi encontrada no cós da sua calça uma porção de substância análoga a maconha, circunstância que ensejou o reconhecimento de falta grave contra
sua pessoa
.

Como se sabe, n
os termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado.

Na espécie
, verifica-se que no dia
21
de dezembro de 20
20
, quando retornava do trabalho externo, durante a revista no interior do presídio, foi encontrada com o
a
gravante uma porção de substância análoga a maconha.

Durante a audiência de instrução e julgamento do procedimento administrativo disciplinar, ele confessou os fatos, afirmando
que o entorpecente apreendido era destinado ao seu consumo pessoal
.

Não obstante
a
confissão do
agravante
perante a
c
omissão
d
isciplinar,
na qual
admitiu ser proprietário da droga
e que
se destinava para o uso próprio,
encontram-se

nestes
autos os laudos toxicológicos preliminar e definitivo,
impondo-se ressaltar, outrossim,
que embora
o laudo definitivo
tenha sido juntado pelo magistrado,
ambos
são
apto
s

para se
se concluir que a substância apreendida se tratava de maconha,
e, com isso,
confirmar a materialidade delitiva.

Nesse
ponto
, considerou o magistrado que, apesar da conduta do
a
gravante
subsumir-se à posse de droga para uso próprio, deve ser observado que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que,
ainda que
o art. 28 da Lei
n.
11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução.

Assim, verificado que o
a
gravante, durante o cumprimento da pena, portou substância entorpecente, é acertada a decisão que reconhece a falta disciplinar de natureza grave
, consoante se
constata

do
s

julgados do
Superior Tribunal de Justiça
a seguir resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ART.28 DA LEI 11.343/2006. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que apesar de o tipo não mais cominar pena privativa de liberdade, não houve descriminalização da conduta prevista no art. 28 da Lei n. 1.343/2006. Assim, a posse de drogas no curso da execução, ainda que para uso próprio, constitui falta grave, nos moldes do art. 52 da LEP, pois o preso que pratica fato previsto como crime doloso durante o resgate das penas não demonstra comportamento adequado, apto a atrair os benefícios do sistema progressivo. - Em resumo, o STJ tem entendido que a prática da conduta de possuir drogas para consumo pessoal, prevista como crime no ordenamento, configura infração disciplinar de natureza grave no âmbito da execução penal. Precedentes.

2. Na hipótese vertente, a materialidade da infração ficou devidamente demonstrada por meio de laudo toxicológico. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ -
AgRg
no HC 547.354/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020,
DJe
13/02/2020)

Destacamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Em relação à posse de droga para uso próprio, esta Corte fixou entendimento no sentido de que, embora o art. 28 da Lei 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução.

2. Diante disso, é de se registrar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a regressão de regime, a alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios na execução da pena - à exceção do livramento condicional, do indulto e da comutação da pena -, e a perda de até 1/3 dos dias remidos, nos exatos termos do entendimento da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, sob o rito de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), consolidado nas Súmulas 441, 535 e 534 do STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(
STJ -
AgRg
no HC 525.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
08/10/2019)

Destacamos.

De mais a mais, a Súmula n. 534 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe
de forma clara e insofismável que
:
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
.

Nesse contexto,
inviável o acolhimento do pleito formulado pelo agravante de anulação da falta grave, visto que o magistrado, acertadamente,
considerou ser suficiente o conjunto probatório para demonstrar a prática
pelo recorrente
da
infração disciplinar
,
a partir dos
documentos encartados no PAD e pela conclusão da
C
omissão
d
isciplinar
, em conformidade com a
Lei
d
e Execução Penal
e a jurisprudência
aplicável à espécie
.

Vale ressaltar
, por derradeiro,
que o reconhecimento da falta grave e a punição disciplinar decorrente dela servem, justamente, para evitar que o reeducando volte a praticar novas faltas e ignorar a sua transgressão seria um incentivo ao cometimento de novos crimes dentro do estabelecimento prisional, o que
, certamente,
não é o objetivo da Lei.

Posto isso
, em
consonância com o parecer ministerial,

nego provimento
ao agravo em execução penal interposto em favor de
Paulo Henrique Dias Souza
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021